Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0727587-78.2023.8.07.0001 APELANTE: ROBSON RODRIGUES PENA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Apelação Cível interposta por ROBSON RODRIGUES PENA contra a decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução de mérito. A parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, sob o argumento de que o juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. Todavia, ao analisar as peças processuais, diferente do que sustenta a parte apelante, não houve o deferimento da gratuidade mencionada. Em verdade, uma das determinações da emenda da inicial (id 51545875) é especificamente sobre a necessidade de atualização da declaração de hipossuficiência. Se não, vejamos: d) juntar nova procuração e nova declaração de hipossuficiência econômica, atualizadas e com firma devidamente reconhecida em cartório para ambos os documentos, tendo em vista a divergência dos padrões gráficos das assinaturas constantes da procuração de ID n° 163979456 e da declaração de hipossuficiência de ID n° 163979461, se comparados com aquela existente na CNH de ID n° 163979457. Nesse quadrante, ressalto que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Outrossim, a fim de comprovar sua hipossuficiência, o apelante anexou à petição inicial documentos referentes a anos anteriores, quais sejam, declaração de imposto de renda dos anos de 2020 a 2022 e contracheque emitido em agosto de 2022. Por serem documentos desatualizados, não são aptos a afirmarem a situação de impossibilidade do apelante em arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO (ART. 525 DO CPC). INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. (...) 4. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 4.1. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido e, oportunizada, nessa instância, ao agravado juntada de documentos comprovando a alegada hipossuficiência, este não trouxe comprovação de seus rendimentos; limitou-se a alegar não ter condições de arcar com as custas judiciais e honorários, e comprometimento de sua renda em razão de problemas de saúde. Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado, deve ser revogado o benefício deferido na origem. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1329144, 07375398920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), além da declaração de hipossuficiência atualizada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator